Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-08.2020.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000506-08.2020.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUERTON KAYBERS - CPF: 249.944.561-00 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. IRDR TEMA 9. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva administrativa e a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

III.
Razões de decidir

3. O art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador ambiental, bem como prescrição intercorrente quando o feito permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. A tese fixada no IRDR Tema 9 conferiu interpretação vinculante a tais dispositivos no âmbito deste Tribunal.

4. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado em 27.04.2013 e a decisão administrativa final somente foi proferida em 03.05.2018, ultrapassando o prazo quinquenal. Ademais, após a apresentação de defesa administrativa, verificou-se paralisação superior ao triênio legal, sendo insuficientes atos meramente ordinatórios para interromper o curso da prescrição.

5. A prescrição constitui limite ao poder sancionador do Estado e instrumento de concretização da segurança jurídica e da razoável duração do processo, nos termos dos arts. 5º, inciso LXXVIII, e 37,
caput
, da CF/1988. Inexistindo elementos novos aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a ausência de decisão final no prazo de cinco anos contados da lavratura do auto de infração configura prescrição da pretensão punitiva. 2. A paralisação do procedimento por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes caracteriza prescrição intercorrente, sendo insuficientes atos meramente ordinatórios para interromper o prazo.”

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inciso LXXVIII, e 37,
caput
; CPC, art. 1.021; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 19 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 308349888), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, que acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000506-08.2020.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor de GUERTON KAYBERS, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 302781890):

“Vistos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de GUERTON KAYBERS, qualificados.

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição intercorrente no processo administrativo (ID 154142901).

Impugnação em ID 182095264.

Vieram os autos conclusos.
Decido
.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de pré-executividade, para alguns tecnicamente chamada de objeção de pré-executividade, trata-se de criação pretoriana que permite seja a defesa oposta nos próprios autos da execução, em que o devedor apenas comparece para dar notícia ao julgador de que há matéria passível de reconhecimento de ofício, o que requer comprovação de plano sobre a matéria alegada.

A objeção se destina a fazer cumprir o devido processo legal, dentro do princípio da facilitação da defesa. Através da objeção se concita o Juiz a agir em caso que deveria agir até de ofício, como no reconhecimento de nulidade manifesta ou no caso de ausência de pressupostos formais à constituição válida ou prosseguimento regular do processo. Em suma, sinaliza ao julgador de que há matéria de ordem pública que requer análise, ainda que ex officio.

Portanto, a exceção de pré-executividade cinge-se aos casos de alegação de nulidade absoluta ou matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória.

A ocorrência da prescrição ou decadência, por se tratar de matéria de ordem pública e que pode ser suscitada a qualquer tempo, ou declarada de ofício pelo magistrado, é passível de arguição pela via da exceção de pré-executividade, razão pela qual admito o processamento da peça, e passo a sua análise.

Em suma, as alegações do excipiente giram em torno da consumação da prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração da multa administrativa ambiental, aplicada ao executado, que culminou na emissão da CDA.

No caso dos autos, a lavratura do auto de infração ocorreu em 27/04/2013, a defesa administrativa foi apresentada em 14/11/2013, mas a decisão administrativa final foi proferida somente em 03/05/2018, conforme cópia do processo administrativo de ID 154142902.

Verifico que após a apresentação da defesa pelo executado, o processo administrativo só foi ter andamento em 01/07/2016, quando o órgão autuador determinou a juntada de certidão para fins de reincidência. Já a decisão administrativa só veio a ser proferida em 03/05/2018.

O julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 consolidou a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 às infrações administrativas ambientais ocorridas em sua vigência e àquelas anteriores, desde que o processo administrativo não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

Sendo assim, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2°, sendo aplicáveis apenas as hipóteses interruptivas previstas nos incisos I e III do art. 20, conforme fixado no IRDR - Tema 09 do TJMT.

Na hipótese, a determinação simples para a juntada de certidão não constitui ato processual relevante apto a interromper a prescrição intercorrente, na forma do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Assim, é possível afirmar, indene de dúvidas, que entre o protocolo da defesa administrativa, em 14/11/2013, e a decisão condenatória, em 03/05/2018, decorreu lapso temporal de paralisação do processo administrativo superior a 03 (três) anos, apto a configurar a prescrição intercorrente, na forma do art. 19, §2° do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A tese da Fazenda Pública de que atos administrativos internos teriam interrompido o prazo não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do TJMT (Tema 09), sendo ineficazes para obstar a prescrição.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJMT:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo que culminou na constituição da dívida ativa, tornando inexigível o crédito executado.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. O exame do procedimento administrativo evidencia a inércia do ente público por mais de três anos, sem a adoção de medidas concretas para impulsionar o feito, caracterizando a prescrição intercorrente e ensejando a impossibilidade de exigência do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa é configurada quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; N.U 1000213-92.2021.8.11.0091, Mario Roberto kono de Oliveira; N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, Rodrigo Roberto Curvo.

(N.U 0002515-12.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado no ID 154142901, para
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo
, e por conseguinte, a inexigibilidade do crédito cobrado nos autos,
extinguindo o processo, com

resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Deixo de condenar a parte exequente às custas e despesas processuais, ante a isenção prevista na Lei Estadual 7.603/01.

Sem honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colniza/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Guilherme Leite Roriz

Juiz Substituto em cumulação legal
” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Argumenta que “Conforme a própria fundamentação utilizada pelo juízo de piso, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes”.

Sustenta que “(...)
pelo que se observa dos atos processuais acima listados, em nenhum momento o referido processo administrativo permaneceu paralisado por período de tempo maior que 03 (três) anos de modo a caracterizar a alegada prescrição intercorrente
”.

Com base no exposto, requer “(...) o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença do juízo monocrático, de modo a permitir o regular trâmite do feito, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa” (ID. 302781892).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja confirma a sentença e, majorados os honorários advocatícios (ID. 302781894).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
20.05.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de GUERTON KAYBERS, visando ao recebimento do crédito, decorrente da infração descrita como: “
AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL
”, inscrito na CDA n.º 20192764397, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 51.815,17 (cinquenta e um mil e oitocentos e quinze reais e dezessete centavos)
.

Após regular tramitação processual, em 29.04.2024, a parte executada apresentou “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” (ID. 302781886), o ente público, impugnação (ID. 302781889).

Sobreveio, então, a sentença, em
23.06.2025
,
que acolheu a defesa incidental, para declarar a prescrição da pretensão punitiva (ID. 302781890).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que o
fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.º 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2

–
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1º.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Dessa forma, no concernente à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, consoante o Decreto Estadual n.º 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal

–
a demanda administrativa que busca averiguar a existência de infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 121245, em 27.04.2013 (ID. 302781887 – pág. 02) e a data em que a decisão administrativa foi proferida pela autoridade competente (ID. 302781887 – pág. 64/65) – 03.05.2018 – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva administrativa, relativa ao Auto de Infração Ambiental nº 120987/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente administrativa, especialmente diante da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que trata da aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos prazos prescricionais em processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício quando constatada, independentemente da preclusão ou da vontade das partes.

4. Constatado que o processo administrativo sancionador permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, verifica-se a consumação da prescrição intercorrente administrativa nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. O lapso superior a oito anos entre a lavratura do Auto de Infração (01/09/2009) e a decisão final administrativa (03/05/2018) demonstra a superação do prazo quinquenal estabelecido para a conclusão do feito, acarretando também a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

6. O parecer ministerial foi no sentido do acolhimento dos embargos, com base na tese fixada pelo IRDR – Tema 9.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, restabelecendo a sentença que anulou o Auto de Infração nº 120987/2009 e extinguiu a obrigação dele decorrente.

Tese de julgamento: “1. A prescrição punitiva e a prescrição intercorrente administrativa devem ser reconhecidas quando não observados os prazos e atos processuais relevantes previstos no Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. A paralisação do processo administrativo sancionador por mais de três anos sem impulso relevante caracteriza prescrição intercorrente, extinguindo a pretensão punitiva do Estado.”

(N.U 1026815-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a ocorrência da prescrição administrativa, e extinguir a multa ambiental correspondente.

2. Alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, em razão de a infração ambiental ter ocorrido antes da sua entrada em vigor, bem como obscuridade quanto à exclusão de atos de impulso processual para fins de interrupção da prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e à definição dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi omisso ao não explicitar que a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se justifica porque, embora a infração ambiental tenha ocorrido antes de sua vigência, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

5. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e/ou art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32 deve ser reconhecida se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção.

6. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é aplicável quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

7. Atos meramente ordinatórios não são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a existência de atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante.

8. Entre 1º/11/2013 (entrada em vigor do Decreto Estadual) e 05/09/2018 (julgamento administrativo), houve paralisação superior a três anos sem atos processuais efetivos, configurando a prescrição intercorrente trienal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões sem aplicar efeito infringente.

Tese de julgamento: "1. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável a processos administrativos pendentes de conclusão na data de sua entrada em vigor. 2. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 deve ser declarada se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção. 3. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ocorre quando o procedimento permanece inerte por mais de três anos sem atos processuais efetivos, sendo insuficiente a realização de atos meramente ordinatórios."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

(N.U 0003066-89.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.º 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Ressalto, por oportuno, que a prescrição reconhecida neste julgamento se trata da prescrição punitiva decorrente do procedimento administrativo, isto é, o prazo prescricional para apuração da multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Contra esse
decisum,
opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
pela parte executada (ID. 312910393)
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 335186887).

Em suas razões, a parte agravante, reproduz os argumentos utilizados no bojo do recurso de apelação, afirmando não configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Argumenta que “
Conforme a própria fundamentação utilizada pelo juízo de piso, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes
”.

Sustenta que “
(...)
pelo que se observa dos atos processuais acima listados,
em nenhum momento o referido processo administrativo permaneceu paralisado por período de tempo maior que 03 (três) anos de modo a caracterizar a alegada prescrição intercorrente
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 315563886).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo, com a devida incidência da multa protelatória e majoração dos honorários recursais (ID.
323841883
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT
,
que acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, e, por consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, observa-se que o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, defendendo que não houve paralisação do processo administrativo por lapso superior ao previsto na legislação aplicável e que os atos praticados seriam aptos a afastar o reconhecimento da prescrição.

Sob perspectiva constitucional, a matéria deve ser examinada à luz do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos “
(...) a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, bem como do art. 37,
caput
, que impõe à Administração Pública a observância dos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica. A prescrição, nesse contexto, constitui instrumento de estabilização das relações jurídicas e limite ao poder sancionador estatal.

No plano infraconstitucional, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 dispõe, em seu art. 19:

“
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental
”.

Além disso, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 –
Tema n.º 9, fixou tese vinculante no âmbito deste Tribunal, estabelecendo que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de cinco anos para decisão final do processo administrativo, contado da data da prática do ato, e que a prescrição intercorrente incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes.

No caso concreto, conforme consignado na decisão monocrática e confirmado pela análise do processo administrativo, o Auto de Infração n.º 121245 foi lavrado
em 27.04.2013

(ID. 302781887 – pág. 02), enquanto a decisão administrativa final somente foi proferida
em 03.05.2018
(ID. 302781887 – pág. 64/65). Assim, entre a data da lavratura e a conclusão do processo administrativo transcorreu lapso superior a
cinco anos
.

A proposito, este
é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva administrativa, relativa ao Auto de Infração Ambiental nº 120987/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente administrativa, especialmente diante da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que trata da aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos prazos prescricionais em processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício quando constatada, independentemente da preclusão ou da vontade das partes.

4. Constatado que o processo administrativo sancionador permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, verifica-se a consumação da prescrição intercorrente administrativa nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. O lapso superior a oito anos entre a lavratura do Auto de Infração (01/09/2009) e a decisão final administrativa (03/05/2018) demonstra a superação do prazo quinquenal estabelecido para a conclusão do feito, acarretando também a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

6. O parecer ministerial foi no sentido do acolhimento dos embargos, com base na tese fixada pelo IRDR – Tema 9.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, restabelecendo a sentença que anulou o Auto de Infração nº 120987/2009 e extinguiu a obrigação dele decorrente.

Tese de julgamento: “1. A prescrição punitiva e a prescrição intercorrente administrativa devem ser reconhecidas quando não observados os prazos e atos processuais relevantes previstos no Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. A paralisação do processo administrativo sancionador por mais de três anos sem impulso relevante caracteriza prescrição intercorrente, extinguindo a pretensão punitiva do Estado.”

(N.U 1026815-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a ocorrência da prescrição administrativa, e extinguir a multa ambiental correspondente.

2. Alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, em razão de a infração ambiental ter ocorrido antes da sua entrada em vigor, bem como obscuridade quanto à exclusão de atos de impulso processual para fins de interrupção da prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e à definição dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi omisso ao não explicitar que a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se justifica porque, embora a infração ambiental tenha ocorrido antes de sua vigência, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

5. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e/ou art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32 deve ser reconhecida se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção.

6. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é aplicável quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

7. Atos meramente ordinatórios não são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a existência de atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante.

8. Entre 1º/11/2013 (entrada em vigor do Decreto Estadual) e 05/09/2018 (julgamento administrativo), houve paralisação superior a três anos sem atos processuais efetivos, configurando a prescrição intercorrente trienal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões sem aplicar efeito infringente.

Tese de julgamento: "1. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável a processos administrativos pendentes de conclusão na data de sua entrada em vigor. 2. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 deve ser declarada se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção. 3. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ocorre quando o procedimento permanece inerte por mais de três anos sem atos processuais efetivos, sendo insuficiente a realização de atos meramente ordinatórios."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

(N.U 0003066-89.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Ainda que se considere a existência de defesa administrativa apresentada em 14.11.2013, verifica-se que, após tal manifestação, o feito permaneceu sem impulso efetivo por período superior ao triênio previsto no § 2º do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, sendo que a simples determinação de juntada de certidão para fins de reincidência não configura ato de instrução ou impulso processual relevante, nos termos delimitados pelo IRDR.

Quanto a tese recursal do agravante, ao sustentar que não houve paralisação apta a configurar prescrição, não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos administrativos, nem com a interpretação vinculante firmada por esta Corte. A invocação genérica de atos internos desprovidos de efetiva carga decisória ou instrutória não se amolda ao conceito de causa interruptiva delineada no art. 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Desse modo, aplicando-se a lógica subsuntiva, tem-se como premissa maior a norma que estabelece o prazo quinquenal para conclusão do processo administrativo ambiental; como premissa menor, o fato incontroverso de que entre a lavratura do auto de infração e a decisão final decorreu período superior a cinco anos; e, como conclusão necessária, a consumação da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer argumento novo ou elemento apto a infirmar a fundamentação exposta na decisão agravada, a qual observou rigorosamente os parâmetros constitucionais, legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026